Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602997-24.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0602997-24.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JURACI LUCIANO DA SILVA,
CPF: 604.846.919-53, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Humanista da
Solidariedade - PHS - 3º SUPLENTE.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JURACI LUCIANO DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
JURACI LUCIANO DA SILVA (REQUERENTE)
MARCELO DOMINGUES DE FREITAS E CASTRO
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
89922
16
13/08/2020 10:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.197

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0602997-24.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
EMBARGANTE: JURACI LUCIANO DA SILVA
ADVOGADO: HEITOR BARBOSA BRUNI DA SILVA - OAB/PR41422
EMBARGANTE: ELEICAO 2018 JURACI LUCIANO DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: HEITOR BARBOSA BRUNI DA SILVA - OAB/PR41422
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ELEIÇÕES 2018 -
-
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO ELEITO -
SUPLÊNCIA - DEPUTADO FEDERAL - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE N°23.553/17 - ACÓRDÃO QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS COM OS EMBARGOS.
POSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES DESTA
CORTE. NOVA DOCUMENTAÇÃO QUE AFASTA AS
INCONFORMIDADES EM RELAÇÃO ÀS MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS. IRREGULARIDADES REMANESCENTES QUE NÃO
IMPEDEM A ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DAS CONTAS – EMBARGOS
CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA
APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS DO CANDIDATO.
1.Inexistentes a omissão e a obscuridade apontadas, vez que a Corte
baseou sua decisão no contido nos autos na ocasião do julgamento.
2.A juntada de novos documentos, em sede de embargos de declaração,
vem sendo admitida por esta Corte, vez que propiciam melhor análise das
contas eleitorais, atendendo ao interesse público de fiscalizar o
financiamento e aplicação dos recursos das campanhas. Precedentes.
3.Novos documentos que permitem a análise das movimentações
financeiras realizadas com recursos provenientes do Fundo Partidário e
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e identificação
dos doadores. Irregularidades sanadas.
Num. 8992216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/08/2020 10:05:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081310045982800000008502542
Número do documento: 20081310045982800000008502542

4.Irregularidades remanescentes que não impedem a fiscalização das
contas pela Justiça Eleitoral: a) intempestividade da entrega da prestação
de contas final; b) realização de gastos e arrecadação de receitas em data
anterior a da entrega da prestação de contas parcial e não informadas a
época; c) doações identificadas na conta bancária mediante depósito
bancário e não transferência eletrônica; e, d) realização de despesas
depois da concessão do CNPJ e antes da abertura da conta bancária.
5.Embargos conhecidos e providos com efeitos infringentes, para aprovar

com ressalvas as contas do candidato Juraci Luciano da Silva.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/08/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

RELATÓRIO

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JURACI LUCIANO DA SILVA, com o
objetivo de aclarar supostas omissões e obscuridades existentes no Acórdão nº54.522 (ID
1710016), que julgou desaprovadas suas contas de campanha relativas às eleições de 2018,
quando concorreu ao cargo de deputado federal e foi eleito na condição de suplente.
2.Em suas razões (ID 1947166) sustentou a existência de contradição e obscuridade no
acórdão, que devem ser aclarados com os presentes embargos. Juntou diversos documentos.
3.Sustenta que o princípio da verdade material deve prevalecer nos autos, para decretar a
nulidade do acórdão que desaprovou as contas do embargante.
4.Assim, requer a reabertura da presente prestação de contas, convertendo o feito em
diligência, para o fim de submeter os documentos juntados à apreciação técnica.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral inicialmente manifestou-se pelo não cabimento dos
embargos de declaração haja vista a inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada
(ID 2064816).
6.Verificada a tempestividade dos embargos, o feito foi convertido em diligência pela decisão
de ID 2197016, e remetidos os autos ao setor de análise técnica deste Tribunal para verificação
da documentação juntada.
7.Em parecer técnico, aquele órgão entendeu que os documentos apresentados pelo
embargante são suficientes para afastar as inconsistências anteriormente apontadas (ID
5867666), razão pela qual emitiu parecer pela

aprovação das contas com ressalvas do

candidato a Deputado Federal Juraci Luciano da Silva.
Num. 8992216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/08/2020 10:05:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081310045982800000008502542
Número do documento: 20081310045982800000008502542

8.Remetidos os autos novamente à Procuradoria Regional Eleitoral, o órgão ministerial
manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos declaratórios, para que as contas do
candidato a Deputado FederalJuraci Luciano da Silvasejam aprovadas com ressalvas (ID
6584666).
É o relatório.

VOTO

1.O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual
merece conhecimento.
2.No mérito, é de se ressaltar inicialmente que não se vislumbram as obscuridades e omissões
apontadas pelo embargante.
3.O acórdão impugnado foi claro ao descrever todas as irregularidades havidas nas contas do
embargante, conforme o parecer técnico conclusivo exarado pelo órgão técnico e de acordo
com toda a documentação trazida aos autos e ao Sistema de prestação de contas SPCE até o
momento do julgamento.
4.O prestador, embora intimado para sanar as irregularidades apontadas no referido parecer,
manteve-se em silêncio.
5.Desta forma, inexistente qualquer obscuridade ou omissão no acórdão embargado.
6.Não obstante, o fato é que o candidato, juntamente com suas razões tempestivas, apresentou
novos documentos, que permitem a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
7.Inicialmente, é de se consignar que esta Corte, em julgados recentes, vem admitindo a
juntada de novos documentos, ainda que em sede de embargos de declaração, a fim de
propiciar melhor análise das contas eleitorais, atendendo ao interesse público de fiscalizar o
financiamento e aplicação dos recursos das campanhas. Senão vejamos:
EMENTA – ELEIÇÕES. 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DOCUMENTOS JUNTADOS COM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1.Excepcionalmente admite-se a juntada de novos documentos apresentados após o
julgamento em busca da verdade real que deve nortear a prestação de contas.
2.Apresentada a nota fiscal que comprova os gastos declarados a título de
impulsionamento junto ao Facebook Serviços On Line do Brasil Ltda pagos com recursos
do FEFC e/ou Fundo Partidário, afasta-se a necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional. 3.Embargos conhecidos e providos. 4.Mantida aprovação das contas
com ressalvas, com exclusão da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
(TRE/PR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nacional
nº0603004-16.2018.6.16.0000, Acórdão nº54.686 de 15/05/2019, Relator PAULO
AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ – Diário de justiça, Data 23/05/2019).
Num. 8992216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/08/2020 10:05:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081310045982800000008502542
Número do documento: 20081310045982800000008502542

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS A DESTEMPO.
APTIDÃO PARA AFASTAR INCONSISTÊNCIAS. RECEBIMENTO. EMBARGOS
CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.Não configura omissão a alegação de
falta de intimação do prestador para manifestar-se após o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral. 2.A apresentação de documentos intempestivamente, apenas por
ocasião dos aclaratórios, pode ser aceita quando se prestam a comprovar o efetivo
gasto dos recursos de campanha, afastando, com isso, determinação de
. 3.Afastamento da obrigação de devolução de R$2.297,40 e R$1.200,00 ao
recolhimento
partido e ao Tesouro Nacional. 4.Embargos de declaração a que se dá provimento parcial
(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS nº0602408-32.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO nº54614
de 13/03/2019, Relator(a) JEAN CARLO LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
20/03/2019).
8.O acórdão embargado restou assim ementado:
ELEIÇÕES 2018 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
EMENTA –
–
–
CANDIDATO ELEITO - SUPLÊNCIA – DEPUTADO FEDERAL – LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES E REALIZAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS EM
DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS
E REALIZAÇÃO DE GASTOS ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA.
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO DE CONTAS SEM AS ASSINATURAS DO
PRESTADOR E DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE. AUSÊNCIA DO
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DOS
RECURSOS NÃO UTILIZADOS, DO FEFC. NÃO COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DOS BENS MÓVEIS CEDIDOS À CAMPANHA. USO DE BENS
QUE NÃO INTEGRAVAM O PATRIMÔNIO DO DOADOR. OMISSÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. EXISTÊNCIA DE DEPÓSITO BANCÁRIO EM ESPÉCIE CUJA
ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA – RECOLHIMENTO DO VALOR. NÃO
APRESENTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA. EXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADES INSANÁVEIS. CONTAS DESAPROVADAS. 1.A verificação de
irregularidades consistentes na omissão de receitas e de despesas, além do uso de
recursos de origem não identificada, são irregularidades que impõe a desaprovação
das contas. 2.A ausência de assinatura do profissional de contabilidade na prestação
de contas apresentada pelo interessado é falha insanável que, por si, gera a sua
desaprovação. 3.A ausência de registro de receitas e despesas, o uso de recursos
de origem não identificada, assim como a desídia do prestador, que, intimado, não
apresenta retificadora, interferem no exame das contas, prejudicando a fidedignidade
e a veracidade que delas é esperada. 4.Verificadas as diversas irregularidades
apontadas nos autos, cujas gravidades inviabilizam a transparência, a análise e a
fiscalização de todos os gastos e arrecadações de recursos, impõe-se a
desaprovação das contas, com a determinação de recolhimento de recursos do
FEFC e de origem não identificada, ao Tesouro Nacional.

9.No presente caso, das diversas irregularidades anteriormente apontadas, especialmente
aquelas que ensejaram a desaprovação das contas e a determinação de devolução de
recursos ao Tesouro Nacional, quais sejam a falta de identificação de doador e a não
comprovação de despesas com recursos oriundos do FEFC, foram devidamente sanadas pela
documentação trazida nos embargos.
Num. 8992216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/08/2020 10:05:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081310045982800000008502542
Número do documento: 20081310045982800000008502542

10.Ao final, conforme o parecer técnico de ID 5867666, restaram nas contas apenas as
seguintes irregularidades:
I) intempestividade na apresentação das contas finais:
Tal irregularidade, isoladamente considerada, não teria o condão de causar a desaprovação
das contas, porquanto o referido termo final visa dar publicidade e transparência às contas de
campanha, com o objetivo de facilitar a fiscalização da arrecadação e gastos ocorridos durante
a campanha eleitoral. Assim, com a apresentação das contas, ainda que de forma
intempestiva, possibilitou aquela verificação.
Assim, tal irregularidade apõe mera ressalva às contas.
II) recebimento de doações e realização de gastos eleitorais em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época:
Detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, e não informadas à época, frustra a execução tempestiva das medidas de
controle concomitante, transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o artigo 50, §6º,
da Resolução TSE nº23.553/2017.
Todavia, sendo tais doações estimadas, e constatadas as divergências na prestação de contas
final, tal irregularidade, isoladamente considerada, poderia ensejar a aprovação com ressalvas
das contas.
Em que pese a manifestação do prestador nos declaratórios, acerca das razões pelas quais os
atrasos se deram, mantém-se a ressalva em razão do prazo exigido pela Resolução.
III) realização de despesas após a concessão do CNPJ de campanha, ocorrida
em 14.08.2018, mas antes da abertura da conta bancária específica de
campanha:
Houve realização de 25 despesas desta natureza, conforme tabela no item 10.1 do parecer, em
afronta ao disposto nos artigos 3°, inciso III e 38, ambos da Resolução TSE nº23.553/2017, que
dispõe que: “Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente
da realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da
sua contratação”.
Em sede de embargos, o prestador esclareceu (ID 1947316 –página 17) que as despesas se
deram em razão das contratações realizadas após a Convenção Partidária, em data anterior à
abertura das contas, no entanto, o efetivo pagamento foi realizado posteriormente.
Com efeito, sendo tais gastos especificados nas contas e posteriormente pagos pelo prestador,
também é possível apenas a anotação das ressalvas quanto à esta irregularidade.
IV) recebimento de doação em valor superior a R$1.064.10 de forma distinta da

opção de transferência eletrônica entre contas bancárias:
Trata-se aqui de depósito em espécie realizado pelo próprio candidato, no valorde
R$3.000,00, como se vê do extrato bancário e do recibo nº031310600000PR000007E.
Num. 8992216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/08/2020 10:05:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081310045982800000008502542
Número do documento: 20081310045982800000008502542

Analisando tal irregularidade, observa-se que a doação foi realizada de forma distinta da
prevista na legislação apontada – transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador
e do beneficiário da doação.
A finalidade última da lei é a de que as doações acima de R$1.064,10 sejam efetuadas através
de transferência bancária da conta do doador, diretamente para a conta de campanha. Isto
para permitir a identificação do doador e o rastreamento da origem dos valores.
Em embargos, o prestador manifestou-se no ID 1947316 (item 2.1) declarando que tal doação
originou-se da emissão de cheque de sua conta bancária pessoal para saque e conseguinte
depósito na conta corrente de campanha. Apresentou cópia do depósito identificado e do
extrato bancário comprovando, assim, a origem do recurso e a consequente identificação do
doador.
Todavia, mantém-se a aposição de ressalva em razão da inconformidade da doação realizada
com o artigo 22, §1º, da Resolução TSE (depósito e não transferência bancária).
11.Desta forma, admitindo os documentos juntados pelo embargante, revela-se que as
irregularidades remanescentes, neste caso, não prejudicaram a análise e verificação das
contas por esta Justiça Eleitoral, razão pela qual não ensejam a desaprovação das contas.
12.Assim, acolhe-se os presentes embargos com o fim de dar efeito modificativo ao acórdão
embargado para, acompanhando o parecer de análise técnica, aprovar com ressalvas as
contas do embargante.

13.
,
ISTO POSTO acompanhando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conheço dos

embargos de declaraçãointerpostos e, no mérito os ACOLHO, atribuindo-lhes efeitos

modificativos para, com fundamento no artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/17,
votar no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas
,
apresentadas por JURACI LUCIANO DA SILVA relativas às eleições de 2018 em que
concorreu ao cardo de Deputado Federal e foi eleito na qualidade de suplente.
Curitiba, 10 de agosto de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 8992216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/08/2020 10:05:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081310045982800000008502542
Número do documento: 20081310045982800000008502542

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602997-24.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE:
JURACI LUCIANO DA SILVA - Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO DOMINGUES DE
F R E I T A S
E
C A S T R O
-
R S 3 1 3 0 6

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, e
Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa
Helena Machado.
SESSÃO DE 10.08.2020.
Num. 8992216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/08/2020 10:05:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081310045982800000008502542
Número do documento: 20081310045982800000008502542